Tribunal: TJDFT
Processo: 0724746-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724746-84.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL RAIMUNDO NUNES, MARCO ANTONIO BUCCO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MANOEL RAIMUNDO NUNES e MARCO ANTÔNIO BUCCO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A.: Nada há a prover sobre os pedidos formulados em ID 96523102, eis que, ao revés do que vem a ser alegado, o termo final de atualização da obrigação (já definida por provimento albergado por trânsito em julgado), corresponde à data em que veio a ser realizado o depósito judicial de ID 29654534, suficiente a assegurar o juízo, oportunidade em que veio a cessar, para o devedor, a oponibilidade dos encargos moratórios, passando o crédito a ser atualizado e remunerado pela instituição bancária depositária. Nesse sentido, colha-se, para aclarar, o escólio jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA. POSSIBILIDADE. ARRAS, ALUGUÉIS E ENCARGOS DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TERMO FINAL. DATA DO DEPÓSITO JUDICIAL. EQUÍVOCOS NOS CÁLCULOS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, reconheceu o adimplemento da obrigação e extinguiu o cumprimento de sentença. 2. Nos termos do § 2o do art. 524 do CPC, ao Magistrado é autorizado o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial caso julgue necessário, e não há óbice para o acolhimento, pelo Juiz, do valor apurado pelo expert, quando julgar que os cálculos estão em conformidade com o título judicial, ainda que outra seja a quantia vindicada pelos credores ao ajuizarem o cumprimento de sentença. 3. O termo final de atualização do débito é a data do depósito judicial do valor devido. 4. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial consideraram a rescisão contratual e suas consequências em relação às duas unidades imobiliárias, e elencou todos os valores a serem restituídos, inclusive as arras em dobro, bem como os aluguéis, e aplicou juros de mora e a correção monetária de tais quantias conforme determinado pela sentença exequenda. 5. Tratandose de hipótese de rescisão contratual de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento da vendedora, aplica-se o disposto no art. 405 do Código Civil, segundo o qual os juros moratórios incidem desde a citação. 6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1262682, 00454268020118070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL, DIREITO SOCIETÁRIO E COMERCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. APURAÇÃO. ORIGEM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. AÇÕES. INTEGRALIZAÇÃO. SUBSCRIÇÃO. DIFERENÇA. RECONHECIMENTO. APURAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA AO SUBSCRITOR. CÁLCULOS. CONFECÇÃO PELA CONTADORIA JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. EXECUTADA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXECUTADO. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO. REGRA GERAL. MODULAÇÃO DOS ACESSÓRIOS COM BASE NA DATA DO AVIAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. DEPÓSITO. REALIZAÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS AGREGADOS AO DÉBITO APÓS A SEGURANÇA DO JUÍZO. TRANSFERÊNCIA DA QUANTIA EXEQUENDA PARA CONTA JUDICIAL. MORA. ELISÃO. ATUALIZAÇÃO DO RECOLHIDO E INCREMENTO DE JUROS. ÔNUS TRANSMITIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. (...) 5. Deflagrada a pretensão executiva e efetuado o depósito, pela obrigada, do equivalente à integralidade da obrigação apreendida pelo próprio exequente, o recolhimento elide, para a parte executada, os efeitos da mora, restando o encargo de atualizar o recolhido e incrementá-lo com os juros legais transmitidos à instituição financeira depositária, notadamente porque não pode a obrigada continuar sendo onerada com encargos moratórios quando já resguardara a satisfação integral da obrigação. 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.1130961, 07076099420188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/10/2018, Publicado no DJE: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Insta gizar, por relevante, que, conquanto se cuide de questão controvertida no âmbito pretoriano, consubstanciando o objeto do Recurso Especial de no 1.820.963/SP, afetado (revisão do Tema no 677), pelo STJ, à sistemática dos recursos repetitivos, cuida-se de entendimento que ainda é predominante no âmbito das Turmas de direito privado daquela corte superior. Por conseguinte, afigura-se, na hipótese, descabida a oponibilidade, ao devedor, dos juros moratórios, a incidirem sobre a obrigação, no período em que permaneceu assegurada por depósito judicial. Observadas as cautelas de praxe, remetam-se os autos ao arquivo. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator